Tribunal: STF
Processo: Rcl 58333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INCABÍVEL



    1. O entendimento predominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em reclamação constitucional. Posição reafirmada no julgamento da Rcl nº 57.508-AgR-ED/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.